Tribunal: TJDFT
Processo: 0719331-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO NÃO ADMITIDA.
1. Deve ser reconhecida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que o requerente não é proprietário do automóvel que pretende a restituição.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Revisão criminal não admitida.